Tribunal: TJMT
Processo: 0042775-65.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0042775-65.2016.8.11.0041
RECORRENTE: UBIRAJARA BATISTA SERRA
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por UBIRAJARA BATISTA SERRA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público Coletivo, assim ementado (ID 7904125):
“APELAÇÃO CÍVEL – SENTENÇA DENEGATÓRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEIÇÃO – BOMBEIRO MILITAR - COMISSÃO DE PROMOÇÃO DE PRAÇAS - MILITAR RÉU EM PROCESSO CRIMINAL - EXCLUSÃO DO QUADRO DE ACESSO - EXCESSO OU DESVIO DE PODER INFIRMADOS - OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – INOCORRÊNCIA - ASSEGURADO O DIREITO DE PROMOÇÃO EM CASO DE ABSOLVIÇÃO – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA - ISONOMIA COM PROMOÇÕES VICIADAS - IMPOSSIBILIDADE - VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CARACTERIZADA - ORDEM DENEGADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se a prova pré-constituída permite a análise do cerne da questão, não se cogita inadequação da via eleita.
Não há excesso ou desvio de poder na avaliação negativa do conceito moral, para os efeitos de ascensão funcional, do militar que responde a processo penal (art. 21, III da Lei 10.076/2014).
O STF pacificou o entendimento de que não viola o princípio da presunção de inocência a exclusão do quadro de acesso à promoção do militar que responda a processo criminal.
O erro atribuído a Comissão de Promoção de Praças não serve de parâmetro isonômico.”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo – RAC n. 0042775-65.2016.8.11.0041, Relatora: Desa MARIA APARECIDA RIBEIRO, j. em 21/05/2019).
O recorrente alega que o acórdão recorrido não observou o princípio da presunção de inocência e que não há motivo para a sua exclusão do quadro de acesso à promoção para Subtenente do CBMMT.
Recurso tempestivo (ID 29086454).
Sem contrarrazões (ID 38091467).
É o relatório.
Decido.
Da não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ausência de identificação do dispositivo legal violado.
Sem a expressa identificação do dispositivo legal supostamente violado, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai, por analogia, a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
Ainda que o Recurso Especial tenha como fundamento a alínea “c” do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, que se refere à divergência jurisprudencial, é imprescindível a identificação particularizada do artigo de lei supostamente violado.
Em igual sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA ALÍNEA "C" DO ART. 105, III DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FALTA DE PARTICULARIZAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL VIOLADO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. FUNDAMENTO INATACADO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O agravo em recurso especial está sujeito aos requisitos de admissibilidade do Código de Processo Civil, conforme Enunciado Administrativo 2/2016 do Plenário do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 849.405/MG, Quarta Turma, Julgado em 5/4/2016).
2. A jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal determina que na interposição do recurso especial pela alínea ''c" do permissivo constitucional é preciso particularizar o dispositivo de lei federal violado para a análise da divergência jurisprudencial entre os acórdãos recorrido e paradigma. A falta deste pressuposto recursal enseja deficiência na fundamentação e inviabiliza do conhecimento do apelo nobre, ante a incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF, in verbis: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’.” [...] (AgInt nos EDcl no AREsp 925.438/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 23/11/2016). (g.n.)
In casu, a parte recorrente não demonstrou de forma individualizada e específica quais dispositivos de Lei Federal foram supostamente violados, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, impede a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 23 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV